Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CONFIRMAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
1 – Preliminar. Ausência de interesse recursal. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso. Pressupõe a possibilidade de o recorrente obter posição que se lhe mostra mais favorável. Manifesta-se pela presença da necessidade e utilidade do provimento judicial buscado. A sentença não acolheu o pedido do autor quanto à reparação por dano moral e a parte não fez pedido de repetição de indébito, de modo que não se conhece do recurso no ponto que em que se postula o afastamento ou diminuição do valor da condenação em obrigação por quantia certa a título de dano moral, bem como em relação à dobra do valor de ressarcimento. Preliminar de ausência de interesse recursal que se pronuncia de ofício.
2 – Portabilidade de operação de crédito. Ausência de autorização do consumidor. Inexistência da relação jurídica. Confirmação do negócio. Excepcionalidade. A ausência de elementos que permitam aferir inequivocamente ter havido a anuência do consumidor e a oposição manifesta quanto à portabilidade, leva ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade. Não obstante, diante da impossibilidade de retorno ao estado anterior, o que implicaria na restauração da relação jurídica primitiva na instituição credora original, a qual não é parte no processo, excepcionalmente, confirmam-se os contratos mantendo-os ativos, devendo o réu-apelante indenizar o autor pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado com a nova contratação.
3 – Honorários advocatícios. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os honorários advocatícios. A identificação de quem deu causa à instauração do processo depende do exame subjetivo dos fatos a ser realizado pelo julgador. O autor se viu obrigado a se socorrer do Poder Judiciário para buscar a indenização por perdas e danos por ato do réu-apelante, de modo que o réu deve arcar com os honorários advocatícios em face à procedência dos pedidos, em parte.
4 – Recurso conhecido, em parte, mas não provido.
(m/e)